Tribunal: TJDFT
Processo: 0746411-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0746411-93.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LALESCA HELLEN ALENCAR DE SOUZA IMPETRANTE: EDINIZ RODRIGUES MONTEIRO, DANIEL FRANCISCO DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DE BRASILIA DESPACHO Trata-se de habeas corpus impetrado em favor da paciente LALESCA HELLEN ALENCAR DE SOUZA, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da 4a Vara Criminal de Brasília (ID 20730760). O pedido liminar foi indeferido pela Desembargadora Gilsene Pinheiro de Oliveira (ID 20730511). Venham as informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 21 de outubro de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator